Tribunal: TJMT
Processo: 1031137-28.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031137-28.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ANA PAULA VIEIRA PEREIRA TAIA - CPF: 015.486.661-06 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL AFASTADO. MÓVEL RECURSAL PARA A CONDENAÇÃO. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. APLICABILIDADE DA SÚMULA 385/STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1. A anotação preexistente enseja a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, razão por que não cabe o pleito de reparação por dano moral.

2. A parte agravante não traz qualquer elemento novo relevante juridicamente capaz de provocar a alteração ou mesmo vulnerar o resultado da decisão agravada

3. Agravo Interno conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANA PAULA VIEIRA PEREIRA TAIA
em face de decisão monocrática que desproveu o recurso inominado ora manejado.

Defende, em síntese, que não havia inserção preexistente quando da propositura da demanda.

Nessas premissas, requer o provimento do presente agravo para que a parte reclamada, ora agravada, seja condenada em danos morais.

Tempestividade certificada no id. 171934195.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Colenda 2a Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

O ponto controvertido consiste em analisar a aplicabilidade ou não da
Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça, porque é incontroverso que a
inscrição indevida nos órgãos de proteção ao crédito rende ensejo ao dever de indenizar na modalidade
in re ipsa
.

A demanda foi distribuída em 26/09/2022, cujo débito questionado consta datado de 04/01/2022 (id. 164015957). Em sentença, o
juízo de origem declarou a inexigibilidade do débito e indeferiu o pedido de condenação em danos morais em razão da incidência da Súmula 385/STJ.

Nesta esfera recursal, o
então i. Relator, Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, em decisão unipessoal negou provimento ao recurso inominado interposto pelo ora agravante, com o fim de condenar a parte recorrida em danos morais, tendo como fundamento a existência de anotação preexistente consoante extrato do
SCPC juntado em contestação.

Diferentemente do que defende a parte agravante, de fato, o documento colacionado pela empresa ré, ora recorrida, indica a existência de 2 (duas) inscrições anteriores, pois constam como datas de inclusão os dias 26/10/2021 e 15/11/2021.

Assim, não há que se falar em condenação em danos morais, ante a aplicação da Súmula 385 do STJ.

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”.

Nesse sentido é a jurisprudência da Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÃO PREEXISTENTE - APLICABILIDADE DA
SÚMULA

385
DO STJ - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que a impugnada não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que a recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada.

2. A recorrida não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, porquanto, não ficou demonstrada a legalidade da negativação do seu nome nos cadastros de inadimplentes.

3. Ainda que comprovada, pelo recorrente, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito sem que tenha a recorrida apresentado documentação capaz de demonstrar a origem da dívida, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da
Súmula

385
do STJ.

4. Recurso conhecido e improvido.

(N.U 1011247-03.2022.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Assim, a parte agravante não trouxe circunstância capaz de contrapor ao entendimento antes delineado, motivo por que a decisão agravada deve ser mantida integralmente.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do agravo interno interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
a fim de manter incólume a decisão unipessoal prolatada.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023